Tribunal: TJDFT
Processo: 0751238-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. FIBROMIALGIA, ANSIEDADE E INSÔNIA. FORA DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.165.959/SP (Tema 1.161), definiu que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
2. In casu, o Estado pode ser compelido a fornecer o tratamento se demonstrada a sua eficácia, baseada em evidências cientificas e no plano terapêutico prescrito, como é o caso.
3. Demonstrada a ineficácia do tratamento com medicação analgésica e anti-inflamatória, e constatada a emissão de autorização de importação pela agência sanitária, não se vislumbra óbice à concessão da tutela de urgência pleiteada.
3. Deu-se provimento ao recurso.